Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPATIBILIDADE COM CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 44, § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Nessas situações, a decisão de convolação apresenta caráter provisório até a oitiva do apenado em audiência de justificação, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a explicação do apenado, a pena alternativa será restabelecida.

2. De acordo com o art. 44, § 5o, do CP, mostra-se possível, em tese, o cumprimento simultâneo da prestação pecuniária com a condenação em regime semiaberto ou fechado. Necessária, porém, a análise da situação socioeconômica do apenado, para verificação da viabilidade do cumprimento da pena restritiva.

3. No caso em concreto, é de ser reformada a decisão que transformou a pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade, com fundamento no desinteresse do condenado em cumpri-la e na impossibilidade financeira de arcar com a reprimenda substituída, sem que o apenado tenha sido informado acerca do valor das prestações e a forma de seu pagamento, bem como advertido de que a ausência de capacidade de quitação pode acarretar a conversão definitiva da reprimenda alternativa.

4. Recurso de agravo conhecido e provido.